Tribunal: TJMT
Processo: 1014917-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014917-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), MAIRA WROBEL - CPF: 888.899.391-68 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE URGÊNCIA E FINALIDADE TERAPÊUTICA EXCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Maira Wrobel contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Unimed Vale do Sepotuba, visando compelir a operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgia de mamoplastia redutora. A autora alegou gigantomastia, dorsalgia crônica e alterações posturais, pleiteando medida antecipatória com fundamento em laudos médicos que indicariam a necessidade do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente no tocante à demonstração da urgência e da finalidade exclusivamente terapêutica da cirurgia de mamoplastia redutora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais devem ser demonstrados de forma concreta e inequívoca.

4. Os laudos médicos apresentados pela agravante não evidenciam, com a clareza exigida nesta fase inicial, que a mamoplastia redutora possui finalidade exclusivamente terapêutica nem demonstram urgência inadiável para realização do procedimento.

5. A ausência de fundamentação técnica no parecer médico assistente quanto à imprescindibilidade do procedimento e à ineficácia de métodos conservadores evidencia a inexistência de risco atual e iminente à saúde da agravante.

6. A jurisprudência da Corte Estadual tem reiterado a necessidade de demonstração inequívoca da urgência como condição para concessão de tutela antecipada em casos de negativa de cobertura de plano de saúde para mamoplastia redutora.

7. O indeferimento da tutela não impede o reexame do pedido na instância de origem, caso haja agravamento da condição de saúde ou novos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória de urgência em face de negativa de custeio de cirurgia por plano de saúde exige a demonstração concreta da urgência e da finalidade exclusivamente terapêutica do procedimento.

2. Laudos médicos genéricos ou que não evidenciem risco atual e iminente à saúde da paciente não são suficientes para justificar medida liminar em sede de cognição sumária.

3. A ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inviabiliza o deferimento de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1015152-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2024.

TJMT, AI nº 1019404-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

TJMT, AI nº 1002748-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
MAIRA WROBEL
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais nº 1005812-81.2025.8.11.0055 ajuizada em desfavor da
UNIMED VALE DO SEPOTUBA
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora
, o qual visava à imposição à operadora de saúde da obrigação de custear procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, prescrito por especialista em virtude de quadro clínico de gigantomastia severa.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde da requerida desde 2018 e que apresentou laudos médicos que atestam quadro de dorsalgia crônica, cifose torácica acentuada e abaulamento discal em L5-S1. Aduz que o procedimento prescrito possui finalidade terapêutica e reparadora, e não estética, conforme expresso em laudos médicos, estando evidenciada a urgência de realização da cirurgia, dada a progressividade e severidade do quadro clínico.

Alega que a negativa de cobertura viola o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, garantidos constitucionalmente, além de que, as alterações na legislação pertinente tornaram o rol da ANS apenas referência básica, admitindo cobertura obrigatória para tratamentos com eficácia comprovada e recomendação de órgãos competentes, ainda que não previstos expressamente no referido rol.

Requereu, assim, a concessão do efeito suspensivo para deferir a tutela de urgência, determinando que a operadora de saúde seja compelida a autorizar e custear, no prazo de 5 dias, a realização da cirurgia de
mamoplastia redutora
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, pugna pelo provimento do recurso, ratificando a tutela de urgência deferida.

Em sede de cognição sumária, foi indeferido a tutela antecipada pleiteada (Id. 286459380).

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada no Id. 287486851.

Contrarrazões no Id. 290772381.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim,
sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida
, sem permitir a discussão do
mérito da causa
ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maira Wrobel em desfavor de Unimed Vale do Sepotuba, alegando, em síntese, ter sido diagnosticada com gigantomastia e dorsalgia crônica, agravadas pela má postura e hipertrofia mamária, conforme laudo médico, e pugnando pela concessão de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a custear o procedimento cirúrgico necessário.

O pleito liminar foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...] Compulsado os autos e valendo-me de cognição sumária, entendo que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos, haja vista que os argumentos apresentados, a princípio, não podem ser comprovados unicamente pelos documentos juntados.

Isso porque,não obstanteas alegações da parte autora, a probabilidade do direito não restou demonstrada, uma vez que não há elementos suficientes nos autos que comprovem, de forma inequívoca, que o procedimento prescrito possui, exclusivamente, finalidade terapêutica, motivo pelo qual se mostra mais adequada a realização de perícia médica,não se justificando a concessão da medida na fase inicial do processo, ressalvada a possibilidade de reapreciação do pedido, após o exercício do direito de defesa e a colheita de elementos mais seguros de convicção.

Quanto ao perigo de dano, o alegado agravamento postural, embora desconfortável,não constitui, por si só, justificativa suficientepara a intervenção judicial liminar, sem a devida elucidação pericial acerca da imprescindibilidade e urgência do procedimento.

Ademais, os laudos médicos apresentadosnão mencionam qualquer situação de urgência que torne indispensável a imediata realizaçãodo procedimento pleiteado.

Reafirmo que a regra do CPC é a concessão da tutela ao final da ação, sendo que apenas em casos excepcionais o juiz está autorizado a antecipar o bem da vida almejado. Este magistrado entende quenão se trata de hipótese excepcional, revelando-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas,não se justificando, por ora, a concessão da tutela de urgência, ressalvada a possibilidade de reapreciação do pedido futuramente.

[...]

Ante o exposto
,
indefiro a tutela de urgência postulada
, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. [...]”.

A controvérsia recursal se restringe em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em caráter antecipado, ante a negativa da operadora de plano de saúde em custear o procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora prescrito à agravante.

Pois bem.

Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência, seja ela de natureza cautelar ou satisfativa, exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tais requisitos, no entanto, não se presumem, devendo ser demonstrados de forma concreta, especialmente diante da excepcionalidade que caracteriza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Na hipótese em exame, não se ignora o relato da agravante acerca do desconforto físico oriundo da condição de gigantomastia, tampouco se desconsidera a existência de exames que atestam dorsalgia crônica, alterações posturais e incômodos dermatológicos. Contudo, como bem observou o juízo de primeiro grau, os documentos médicos apresentados não evidenciam, com a clareza e contundência exigidas nesta fase inicial de cognição sumária, que o procedimento cirúrgico prescrito possui finalidade exclusivamente terapêutica e
urgência inadiável
que justifique a intervenção jurisdicional antecipada.

Vale destacar que o laudo médico firmado pelo profissional assistente da agravante se limita a recomendar a realização da cirurgia, sem, no entanto, apresentar fundamentos técnicos que demonstrem a existência de risco atual e iminente à sua saúde física, tampouco a ineficácia de tratamentos conservadores, evidenciando se tratar de um quadro clínico crônico e, a toda evidência, estabilizado, não sendo prudente determinar, em antecipação de tutela,
o deferimento da medida excepcional pleiteada
.

Aliás, em linhas semelhantes já se manifestou esta c. Turma Julgadora:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3.
Embora a agravada apresente laudos médicos
que atestem a necessidade da cirurgia,
não foi demonstrado, de forma inequívoca, o periculum in mora que justifique a medida liminar
. 4. A negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde encontra respaldo na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS e na natureza eletiva da cirurgia. 5.
A jurisprudência tem exigido a demonstração de urgência para a concessão de tutela antecipada
, especialmente em casos que envolvem procedimentos médicos não emergenciais. [...] (N.U 1015152-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (g.n).

Outrossim, no mesmo sentido, cito jurisprudência desta Eg. Corte Estadual:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A demonstração de urgência é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10194040320248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E RISCO IMINENTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Embora o laudo médico recomende a realização do procedimento com brevidade, inexiste comprovação de urgência ou emergência, tampouco evidência de que a não realização imediata da cirurgia cause dano irreparável ou de difícil reparação. 4. A ausência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inviabiliza a manutenção da medida antecipatória. [...]”
(TJMT - N.U 1002748-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

Ressalto, por oportuno, que o indeferimento da tutela de urgência não impede que a agravante, no curso da demanda originária, renove o pedido liminar, inclusive instruindo-o com novos elementos que porventura indiquem alteração superveniente no quadro clínico ou agravamento relevante do seu estado de saúde.

Portanto, em consonância com o entendimento firmado no âmbito desta Corte e considerando os limites da cognição sumária própria da presente fase recursal, a decisão recorrida mostra-se juridicamente correta, estando em harmonia com os princípios da proporcionalidade, segurança jurídica e deferência ao contraditório e à ampla instrução da causa.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
MAIRA WROBEL,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025